Tribunal: TJMT
Processo: 1018515-49.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018515-49.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ROSIANE MENDES DA SILVA - CPF: 023.442.391-97 (ADVOGADO), MARCIA SANTOS FREIRE - CPF: 036.216.291-30 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE VALORES REFERENTES À
RECUPERAÇÃO
DE
CONSUMO
– CONTROVÉRSIA RELACIONADA À COBRANÇA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS FATURAS - DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Ainda que seja possível a suspensão dos serviços de energia elétrica nos casos de inadimplemento, não se afigura razoável suspender o fornecimento de energia elétrica e/ou manter o nome da Agravante nos cadastros de proteção ao crédito quando existe relevante controvérsia acerca da cobrança de faturas relativas à recuperação de consumo.

Reputa-se prudente aguardar a dilação probatória para melhor elucidar os fatos, sem que com isso a consumidora seja prejudicada com o corte do serviço ou com eventual negativação de seu nome.

Recurso Conhecido e Provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARCIA SANTOS FREIRE
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Barra do Garças – MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito de n. 1005663-78.2024.8.11.0004.

A decisão agravada negou o pedido de antecipação de tutela da Agravante para que a Concessionária recorrida se abstivesse de efetuar o corte no fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora e não incluísse o nome da Autora nos órgãos de inadimplência.

A Agravante afirma que teve seu medidor vistoriado de forma unilateral, tendo sido encontrada suposta irregularidade que motivou a cobrança de duas faturas nos valores de R$ 21.486,07 (vinte e um mil quatrocentos e oitenta e seis reais e sete centavos) e R$ 10.509,30 (dez mil quinhentos e nove reais e trinta centavos), com vencimento em 17/06/2024.

Aduz que o local em questão se trata de pequeno estabelecimento comercial (mercado), de modo que, a eventual suspensão do serviço poderá ocasionar a perda de alimentos perecíveis.

Sustenta que a Agravada não demonstra qualquer irregularidade no medidor e sequer notificou à Agravante quanto ao procedimento adotado (não emitiu o TOI), o que torna a cobrança indevida.

Requer que o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, determinado que a Recorrida não suspenda a energia elétrica na unidade consumidora, bem como, se abstenha de negativa o nome da consumidora, em virtude das faturas questionadas.

A liminar foi deferida em id. 227558660.

Contrarrazões acostadas em id. 232932163.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O objeto do recurso diz respeito à possibilidade de suspensão da exigibilidade da cobrança das faturas contestadas (
valores R$ 21.486,07 e R$ 10.509,30 com vencimento em 17/06/2024) até o julgamento da ação de origem, com abstenção do corte no fornecimento do serviço.

Extrai-se dos autos que a Recorrente foi autuada através do TOI – Termo de Ocorrência de Irregularidade n. 145554382, de 28/02/2024, sob alegação de irregularidade no relógio medidor de Unidade Consumidora, o que motivou a cobrança a título de recuperação de consumo relativo a um período de 9 (nove) meses (junho/2023 a fev/2024).

Ainda que seja possível a suspensão dos serviços de energia elétrica nos casos de inadimplemento, não se afigura razoável suspender o serviço e/ou manter o nome da Agravante nos cadastros de proteção ao crédito quando existe discussão acerca da legalidade da cobrança.

Levando em consideração que a Recorrente está discutindo a origem das faturas extras referente ao período de anormalidade, bem como a regularidade, ou não do consumo, tenho que, em princípio, está evidente a plausibilidade do direito invocado.

Além disso, importante destacar que no referido TOI a Concessionária agravada informou que o medidor foi substituído para análise técnica, de maneira que é prudente que se aguarde a dilação probatória para melhor elucidar os fatos, sem que com isso a consumidora seja prejudicada com o corte do serviço.

Por sua vez, resta em evidência à urgência do pedido, haja vista que eventual corte no fornecimento de energia elétrica, por si só, causa à Agravante, prejuízos de grande monta, ainda mais porque a energia é considerada um bem considerado essencial à vida, saúde e à dignidade da pessoa humana, esta última fundamento da Constituição da República (art. 1º, inciso III, da CF).

Desta forma, não pode o consumidor ser privado de serviço essencial, por dívida passível de discussão, razão pela qual entendo que estão presentes os requisitos exigidos no artigo 300 do Código de Processo Civil para o deferimento do pedido.

No mesmo sentido, eventual negativação também trará danos consideráveis à Agravante, que ficará com problemas em suas relações negociais perante terceiros.

Ademais, não há que se falar em perigo de irreversibilidade (art. 300, §3º, do CPC), pois à Agravada que poderá efetuar a cobrança dos débitos ao final do processo, em caso de uma eventual sentença de improcedência da ação.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA ABUSIVA E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ABSTENÇÃO DE CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – VEDAÇÃO DE INCLUSÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Verificando-se, no caso concreto, que as faturas objeto da lide estão em dissonância com a média de consumo da autora, não se mostra possível a suspensão de serviços essenciais em razão de débitos pretéritos, consoante consolidado entendimento jurisprudencial. Assim, a interrupção do fornecimento de energia elétrica, dada a essencialidade do serviço, mostra-se, neste momento, desarrazoada, principalmente à luz do princípio da dignidade da pessoa humana. (N.U 1000771-75.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023).

GRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - VEDAÇÃO ENQUANTO PENDER A DISCUSSÃO SOBRE O DÉBITO – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO
O pedido de tutela de urgência será deferido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O ajuizamento de ação em que se discute a existência de débito pretérito obstaculiza o corte de energia, máxime porque não há certeza da legalidade da cobrança enquanto não for dirimida a controvérsia.” (N.U 1012329-78.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 15/08/2022).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONFISSÃO DE DÍVIDA C/C DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE VALORES REFERENTES À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PARCELAMENTO DO DÉBITO, SOB PENA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – DÚVIDAS SOBRE O CRITÉRIO ADOTADO PARA A MEDIÇÃO DE ENERGIA CONSUMIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15 - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Em havendo dúvidas sobre o valor cobrado e a forma adotada para a medição do consumo de energia e demonstrada a vulnerabilidade da parte agravante ao assinar o termo de confissão de dívida, sob pena de suspensão do fornecimento de energia, uma vez que é pessoa idosa, acometido de doença grave (câncer de próstata), auferindo um salário mínimo por mês, com o qual deverá adimplir mensalmente os valores acordados somados ao consumo mensal, deve ser deferida a tutela de urgência a fim de que a concessionaria de abstenha de efetuar o corte do fornecimento de energia, bem como seja suspenso os efeitos do termo de confissão de dívida (art. 300 do CPC/15). (N.U 1022562-08.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto, confirmando a tutela concedida em id. 227558660, para determinar que a agravada se abstenha de efetuar o corte do fornecimento de energia da unidade consumidora da Agravante, bem como não inclua o nome da Recorrente junto aos órgãos de inadimplência, em virtude das faturas contestadas,
ficando a cobrança suspensa até o deslinde da ação origem.

Em caso de descumprimento, fixo multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024